Tribunal: CARF
Processo: 12709.000170/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12709.000170/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-013.363 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de julho de 2024
Recorrente
THERMO KING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/04/2010
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA
DE
OBJETO
ENTRE
PROCESSOS
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
NECESSÁRIA
VINCULAÇÃO À DECISÃO JUDICIAL QUANDO TRANSITADA EM
JULGADO.
As decisões proferidas pelo Poder Judiciário tem prevalência sobre as
proferidas pelas autoridades Administrativas, devendo estas cumprir as
determinações judiciais, nos exatos termos em que foram proferidas.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. CRÉDITO COM
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
Na constituição de crédito tributário para prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade estiver suspensa não cabe
o lançamento de multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer de parte do Recurso Voluntário, no que diz respeito à possibilidade de a RFB efetuar
avaliação do enquadramento ou não da interessada no Regime Automotivo e deste efetivo
enquadramento no benefício fiscal, em razão da concomitância com ação judicial e, na parte
conhecida, pela improcedência do Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio – Relatora e Presidente Substituta

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Laércio Cruz Uliana Júnior,
George da Silva Santos, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Luiz Felipe
de Rezende Martins Sardinha (substituto integral) e Ana Paula Giglio. Ausente o Conselheiro
Leonardo Correia Lima Macedo, substituído pelo Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12709.000170/2010-86
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-013.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000170/2010-86

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-064.971,
exarado pela 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil/Recife, em
sessão de 16/10/2010, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte
acima identificada, em razão de importação não contemplada com o benefício fiscal
pleiteado, para exigir tributos aduaneiros (II, PIS e Cofins) e consectários legais, devidos por
ocasião do registro da declaração de importação 10/0529052-2, resultando em total de
R$24.226,91, à data da autuação, conforme fundamentação constante do referido documento.
A Autoridade Fiscal informa que a Recorrente importou equipamentos de
refrigeração acabados, isto é, que não se destinariam ao processo produtivo desta e,
consequentemente, não se enquadrariam no benefício descrito no §1°, artigo 5°, da Lei
10.182, de 2001 (Regime Automotivo) e, por este motivo, teria sido autuada a interessada.
Inconformada, a contribuinte apresentou Impugnação (fls 62/77) na qual, em
apertada síntese, se insurgiu contra a decisão nos seguintes pontos:
- estaria devidamente enquadrada no benefício fiscal do regime automotivo –
os produtos importados seriam sistemas de controle de temperatura para transporte, utilizados
para manter sob refrigeração cargas transportadas em caminhões ou veículos adaptados. Esses
equipamentos seriam tecnicamente qualificados como bens intermediários e semiacabados, que
necessitariam passar por operação de industrialização em território nacional, previamente à sua
entrega ao destinatário final, para tornarem-se produtos acabados, próprios para
consumo/utilização aos fins que se destinam, conforme demonstraria laudo técnico juntado;
- descabimento de juros moratórios e multa de ofício - uma vez que o crédito
tributário estaria com a exigibilidade suspensa em virtude de depósito judicial efetuado
tempestiva e integralmente.

Em 16/10/2010, a 8a turma da DRJ/Recife proferiu o Acórdão no 11-064.971 no
qual, por unanimidade de votos indeferiu integralmente a Impugnação apresentada pela
interessada.

Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
290/328, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Impugnação, acrescidas do
seguinte ponto:
- o Poder Judiciário teria reconhecido a carência da competência da RFB
para retirar e alterar o direito da Recorrente em relação à fruição dos benefícios do
Regime Automotivo. Isto em função da Ação Declaratória no 5002310-08.2011.404.7000, com
Recurso Especial, que ainda tramitava perante o Superior Tribunal de Justiça.

Voto
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-013.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000170/2010-86

Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Da Concomitância do Processo Judicial e Administrativo
O cerne do presente processo administrativo encontra-se em definir se os
produtos importados pela impugnante encontravam-se acabados ou não, requisito este
necessário para a definição acerca do enquadramento dos produtos importados no artigo 5o da
Lei n° 10.182, de 2001 (Regime Automotivo).
O processo judicial, por sua vez, consiste em Ação Declaratória proposta pela
parte na qual a mesma requer a manifestação judicial a respeito de “inexistência de relação jurídica
entre a Recorrente e a RFB e reconhecendo a plena aplicação, sobre as operações de importação dos
bens cujos modelos se encontram descrito s no Laudo Técnico, da redução do Imposto de Importação
(II) prevista no artigo 5o, da Lei no 10.182, de 2001”.
Ressalte-se, ainda, que consta da ação declaratória proposta item que discute a
adequação das importações ao regime automotivo:
“Além de estarem qualificadas na legislação tributária do IPI como processo produtivo e
ou industrialização, as atividades descritas no objeto social da Empresa não deixam
qualquer margem de dúvida quanto ao aproveitamento dos benefícios decorrentes do
Regime Automotivo, conforme prescrito pelo artigo 5., da Lei no10.182/2 001.”(fl.232)

Verifica-se, portanto, que a parte levou ao conhecimento do judiciário a questão
da possibilidade da RFB efetuar a verificação do enquadramento ou não das mercadorias
importadas no regime automotivo, defendendo que caberia exclusivamente ao SECEX a análise
do exame do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, além de ressaltar a
adequação das importações efetuadas no benefício fiscal.
O crédito tributário lançado, portanto, estava sendo discutido judicialmente e que
esse fato foi observado pela fiscalização, uma vez que o auto de infração explicitamente
menciona ter sido o lançamento constituído somente para prevenir a decadência, com
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, IV, do CTN:

Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-013.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000170/2010-86

Desta forma, não há como este Colegiado manifestar-se sobre a questão do
enquadramento ou não das mercadorias no benefício fiscal sob pena de a presente decisão
contrariar a decisão judicial, a qual possui a prerrogativa da decisão final sobre a questão.

Em relação a matérias levadas à esfera judicial, o Ato Declaratório Normativo
Cosit (Coordenação-Geral do Sistema de Tributação) no 3, de 14 de fevereiro de 1996, estabelece o
seguinte:
“a) a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial - por qualquer
modalidade processual - , antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso
interposto;
b) consequentemente, quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo
administrativo, este terá prosseguimento normal no que se relaciona à matéria
diferenciada (por exemplo, aspectos formais do lançamento, base de cálculo, etc.);
c) no caso da letra ‘a’, a autoridade dirigente do órgão onde se encontra o processo não
conhecerá de eventual petição do contribuinte, proferindo decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, se for o
caso, encaminhando o processo para a cobrança do débito, ressalvada a eventual
aplicação do disposto no artigo 149 do CTN;
d) na hipótese da alínea anterior, não se verificando a ressalva ali contida, proceder-se-á
a inscrição em Dívida Ativa, deixando-se de fazê-lo, para aguardar o pronunciamento
judicial, somente quando demonstrada a ocorrência do disposto nos incisos II (depósito
do montante integral do débito) ou IV (concessão de medida liminar em mandado de
segurança), do artigo 151, do CTN;
e) é irrelevante, na espécie, que o processo tenha sido extinto, no Judiciário, sem
julgamento do mérito (artigo 267 do CPC).”

Nesta mesma linha, o Parecer Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014:
“CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto. Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao
término do contencioso administrativo prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo
quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável. A
renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida. É
irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na forma
do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da
opção pela via judicial, é insuscetível de retratação. A definitividade da renúncia às
instâncias administrativas independe de o recurso administrativo ter sido interposto
antes ou após o ajuizamento da ação.
(...)”
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-013.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000170/2010-86

(Destacou-se)

O acórdão acima mencionado ainda não transitou em julgado, pois ainda há
recurso atualmente aguardando julgamento junto ao STJ. Assim, entende-se que a Recorrente
levou a discussão principal dos presentes autos ao Poder Judiciário e, com isso, renunciou a
esfera administrativa quanto a este tema. Estando, portanto, caracterizada a concomitância
entre parte do processo administrativo e a reclamação em curso no STJ, razão pela qual
deve ser reconhecida a renúncia à instância administrativa. Neste sentido, diversas são as
decisões do CARF, a exemplo dos seguintes julgados:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
Existe concomitância quando no processo administrativo se discutir o mesmo objeto da
ação judicial, hipótese em que a autoridade administrativa julgadora não deve conhecer
o mérito do litígio.
Processo no 11077.000414/2000-17. Acórdão no 9303-000.069, de 27 de maio de 2009.
Relatora: Conselheira Susy Gomes Hoffmann

NORMAS PROCESSUAIS – CONCOMITÂNCIA DE DISCUSSÕES NA VIA
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
Prevalece – Na instância administrativa a discussão intentada na via judicial, mesmo
antes do lançamento de ofício, de tal maneira que a submissão da matéria tributável ao
âmbito do Poder Judiciário antes da anunciação do crédito tributário é suficiente para
formar a concomitância de discussões e assim impedir a instância administrativa de
conhecer da matéria diretamente submetida à discussão judicial. Aquilo que vier a
prevalecer na instância judicial haverá de ser assumido pela autoridade lançadora
encarregada da eventual execução do acórdão contra o sujeito passivo.
Processo no 13887.000437/1999-06. Acórdão no 103-021.674, de 09 de julho de 2004.
Relator: Conselheiro Victor Luís de Salles Freire.

A existência de discussão judicial acerca da mesma matéria implica renúncia à
instância administrativa, conforme já mencionado, na qual deve ser declarada definitiva a
exigência a ela correspondente, competindo à repartição fiscal encarregada da cobrança
proceder à adequação do lançamento à decisão definitiva proferida no processo judicial.

Da Multa de Ofício e dos Juros de Mora
Conforme destacado na ementa do Parecer Normativo Cosit no 07/2014, o
processo administrativo fiscal tem seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente. Assim, resta analisar a questão relativa à possibilidade de aplicação
da multa de ofício e dos juros de mora.
A parte ressalta que o montante controverso teria sido depositado
judicialmente no âmbito do Mandado de Segurança no 5003763-72.2010.404.7000/PR,
anteriormente ao lançamento tributário. Desta forma, não poderia, segundo seu entendimento,
aplicar a multa de ofício e os juros de mora em razão do depósito judicial integral.
Neste ponto, a decisão de primeira instancia já esclarece que:
“nos casos de lançamento com exigibilidade do crédito tributário suspensa, é incabível a
multa de ofício apenas quando a exigibilidade do crédito for suspensa na
espontaneidade do contribuinte, consoante prescreve o art. 63, §1o, da Lei n9.430,
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-013.363 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12709.000170/2010-86

de 1996. (...) Conclui-se, portanto, que a partir da data do registro da declaração, já não
se encontra o contribuinte ao abrigo da espontaneidade, em consequência do que o
lançamento deve ser efetuado com a multa de ofício”.

No caso em tela, o registro da Declaração de Importação (DI) deu-se no dia
01/04/2010. Por sua vez, o depósito judicial foi efetuado posteriormente, no dia 26/04/2010.
Tal depósito ocorreu após a imposição de exigência durante o curso do Despacho Aduaneiro.
Portanto, na ocasião já havia ocorrido a perda de espontaneidade por parte do sujeito passivo.
Assim, verifica-se cabível a imposição da multa de ofício aplicada.
Da mesma forma, não tendo sido o crédito integralmente pago no vencimento
(data do registro da DI), são devidos os acréscimos decorrentes de juros de mora, conforme o
disposto no art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN). São devidos os acréscimos
decorrentes dos juros de mora, ainda que o crédito esteja com sua exigibilidade suspensa,
conforme dispõe o art. 5o, do Decreto Lei no 1.736, de 1979:
“Art 5o. A correção monetária e os juros de mora serão devidos inclusive durante o
período em que a respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa
ou judicial.”
Não há portanto como se acolher o pleito da recorrente no que diz respeito à
dispensa de cobrança de multa de ofício e juros de mora.

Conclusão
Ante o exposto, voto da seguinte forma:
i) não conhecer de parte do Recurso Voluntário, no que diz respeito à
possibilidade de a RFB efetuar avaliação do enquadramento ou não da interessada no
Regime Automotivo e deste efetivo enquadramento no benefício fiscal, em razão da
concomitância com ação judicial e,
ii) na parte conhecida, pela improcedência do Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 440
DF CARF MF
Original